Tribunal: TJDFT
Processo: 0726028-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRELIMINAR DE INÉPCIA. PLANILHA DE CÁLCULO. REGULARIDADE. ART. 330 DO CPC. REJEIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. UTILIDADE. INEXISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. SÚMULA 121 DO STF. EFEITO VINCULANTE. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. PACTUAÇÃO DE FORMA EXPRESSA. ARTIGOS 591 E 406, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA. QUANTUM DEBEATUR. REGULARIDADE.

1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), uma vez que o mutuário e o fiador se qualificam como adquirentes finais do produto e a instituição financeira como fornecedora do mútuo bancário, na forma dos artigos 2o e 3o do CDC e súmula no 297 do STJ.

2. Não há inépcia da petição inicial a ser considerada quando a parte exequente juntou planilha de cálculo do débito de forma regular, e não há constatação de nenhuma das hipóteses previstas no art. 330 do CPC.

3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o do CDC exige, além das circunstâncias expressas no referido artigo, a pertinência e a necessidade/utilidade de sua produção, não se aplicando quando ausente a indicação da prova que se buscaria com a inversão somada ao fato de ser suficiente, para o deslinde da causa, a prova documental juntada aos autos.

4. Os Juízes e os Tribunais não estão obrigados a aplicar o enunciado da Súmula 121 do STF que dispõe acerca da vedação de capitalização de juros, nos termos do artigo 102, § 2.o da Constituição Federal, porquanto trata-se de súmula destituída de efeito vinculante. Precedente: Rcl 36086 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 11-11-2019 PUBLIC 12-11-2019).

5. Enquanto não declarada a inconstitucionalidade pelo STF do artigo 5.o da Medida Provisória n.o 2.170-36/2001, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.316/DF, ainda em tramitação, devem os Juízes e Tribunais observarem o entendimento do STJ, firmado em sede recurso repetitivo, no julgamento do REsp. 973827/RS, que trata acerca da legalidade capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos bancários celebrados após 31/03/00.

6. Por ser o mútuo bancário regido tanto pela Medida Provisória n.o 2.170-36/01 quanto por resoluções editadas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, ou seja, por normas próprias e especiais, não se aplicam os dispostos nos artigos 591 c/c 406, ambos do Código Civil. Precedente: REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009.

7. É ilegal a cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios. No entanto, na planilha de cálculo que instrui o processo executivo não há cobrança da referida comissão, o que mostra a regularidade do quantum debeatur objeto da execução.

8. Negou-se provimento ao recurso.